Tribunal: TJPA
Processo: 0806710-70.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806710-70.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO JOSE TONTINI

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE VITORIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PREVENTIVO Nº
0806710-70.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 00142/2022.100058-0

IMPETRANTE: DR. WAGNER LEÃO SERRÃO OAB/PA - 17.314

IMPETRANTE: DR. RUBENS FERNANDES LEÃO OAB/PA - 26.683

PACIENTE: FABIANO JOSÉ TONTINI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
A autoridade policial, que outrora representou pela prisão preventiva do paciente, na data de 23/05/2022 apresentou ofício ao Juízo informando não mais subsistirem os motivos que ensejaram a Representação.

2.Não há ainda qualquer decisão do Juízo decretando a prisão preventiva do paciente.

3.Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PREVENTIVO Nº
0806710-70.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 00142/2022.100058-0

IMPETRANTE: DR. WAGNER LEÃO SERRÃO OAB/PA - 17.314

IMPETRANTE: DR. RUBENS FERNANDES LEÃO OAB/PA - 26.683

PACIENTE: FABIANO JOSÉ TONTINI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
FABIANO JOSÉ TONTINI
, contra ato do
JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU
.

De acordo com a impetração o paciente está sendo acusado de supostas ameaças com uso de arma de fogo, ocorridas em razão do litígio de terras, fato que se encontra em apuração através de inquérito policial.

Aduzem que o demandante em apresentação espontânea na unidade policial para prestar esclarecimentos, foi informado que o delegado de polícia teria representado por sua prisão preventiva, sem que ele tenha tido a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos em apuração.

Sustentam haver contradição entre os depoimentos prestados pelas testemunhas, supostas vítimas ouvidas na fase policial, havendo portanto, perigo iminente de ser custodiado, o que considera ilegal uma vez que não há razões para a medida preventiva.

Por tais razões pugnam pela concessão da medida liminar, com a expedição de salvo conduto, para que o paciente permaneça em liberdade e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 19/05/2022, por meio de Ofício nº 153/2022 (Id. 99478996).

A defesa postulou ainda a reconsideração do indeferimento da liminar, sendo denegada pelo Desembargador Relator.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Aduz o impetrante que o paciente necessita da concessão de salvo conduto, uma vez que são grandes as chances de o mesmo vir a ser custodiado, em razão de ter sido informado que o delegado de polícia teria representado por sua cautelar preventiva.

Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, que será concedido habeas corpus "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". No mesmo sentido, o artigo 647 do Código de Processo Penal estabelece que "dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar".

É cediço que o Habeas Corpus Preventivo serve para evitar a ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente, ou, no dizer de Guilherme Nucci: "quando a ordem concedida visa a assegurar que a ilegalidade ameaçada não chegue a se concretizar" (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5ª ed., 2ª tiragem, RT: SP, 2008, p. 951).

Nesse diapasão, é imprescindível que o impetrante demonstre a real probabilidade de o paciente ser submetido a alguma ilegalidade que implique cerceamento ao seu direito de locomoção.

No caso em análise, não vislumbro ameaça ao direito de ir e vir do paciente, portanto o salvo conduto não deve ser concedido, uma vez que da análise dos autos referidos, a autoridade policial que outrora representou pela medida preventiva do demandante, na data de 23/05/2022 apresentou ofício ao Juízo informando não mais

subsistirem os motivos que

ensejaram a Representação, requerendo

naquela

oportunidade a

aplicação

de

outras

medidas

cautelares

diversas da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme informações da autoridade coatora (Id. 9478996 p.1) não há mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO - NÃO CABIMENTO -
AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - HABEAS CORPUS DENEGADO.
- Estando ausentes quaisquer elementos a indicar que o paciente esteja na iminência de ter seu direito de locomoção cerceado, não há que se falar em expedição de salvo conduto. (TJ-MG - HC: 10000211509237000 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2021)

Desse modo, incabível, como pretende o impetrante, a utilização de habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não existentes e sem comprovação de que realmente ocorrerão.

Outrossim, nada obsta que eventualmente venham a ocorrer situações que justifiquem a decretação da segregação cautelar nos termos do artigo 312 do CPP ou mesmo a imposição de medidas diversas previstas no artigo 319 do CPP, o que deverá ser analisado pelo juízo singular, se for o caso.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022